Tribunal: TJPA
Processo: 0800023-63.2023.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800023-63.2023.8.14.0058

APELANTE: FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUSA,
contra sentença que o condenou à pena total de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial de cumprimento aberto, ocorrendo ainda a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CPB, pelo prazo de 02 anos, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, c/c artigos 5°, inciso I e 7°, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006. A defesa requer a absolvição do apelante, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva ante a ocorrência de legítima defesa.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo laudo de lesão corporal de ID. 90089601, que constatou que a vítima apresentava "eritema na região cervical, equimose na região frontal, ferimento na mucosa bucal e escoriações no cotovelo esquerdo", também está comprovada pelos depoimentos testemunhais, em especial a filha da vítima, que presenciou as agressões e pelo relato da própria vítima, que apesar de ter voltado a se relacionar com o réu, não negou as agressões sofridas, sendo incabível o pleito da defesa, de que o recorrente teria agido em legítima defesa, pois constatada a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, no que diz respeito ao uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, sendo que, conforme observado dos autos, o apelante não usou de modo moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §13; Lei 11.340/2006, artigos 5°, inciso I e 7°, inciso I.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANCIVALDO DE ALMEIDA SOUSA,
inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial de cumprimento aberto, ocorrendo ainda a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CPB, pelo prazo de 02 anos, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, tipificado no art. 129, §13, do Código Penal, c/c artigos 5°, inciso I e 7°, inciso I, ambos da Lei 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 19 de janeiro de 2023, pouco após a 00h, em sua própria residência, o ora apelante ofendeu a integridade corporal de sua companheira Francinalva Soares Ferreira, por razões de condição do sexo feminino. Que a vítima estava na Distribuidora do Benedito, próximo à residência, quando o ora apelante chegou em casa e percebeu que a Francinalva não estava lá, e ao chegar em casa, a vítima passou a ser agredida por Francivaldo com socos, golpe “mata-leão” e empurrões, chegando a ser jogada no chão. As agressões somente cessaram quando a filha da vítima pediu ajuda para a tia de Francivaldo, de prenome Socorro, ocasião em que, juntas conseguiram tirar o acusado de cima da vítima”
, fato ocorrido na comarca de Senador José Porfírio/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §13, do CP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada
pelo laudo de lesão corporal de ID. 90089601, que constatou que a vítima apresentava "eritema na região cervical, equimose na região frontal, ferimento na mucosa bucal e escoriações no cotovelo esquerdo", também está comprovada pelos depoimentos testemunhais, em especial a filha da vítima, que presenciou as agressões e pelo relato da própria vítima, que apesar de ter voltado a se relacionar com o réu, não negou as agressões sofridas.

O réu em interrogatório em juízo, confirmou a prática delitiva, porém alegando que
as agressões foram recíprocas e que a vítima teria o provocado agindo de forma agressiva, sendo tais alegações não restaram demonstradas nos autos.

A vítima
FRANCINALVA SOARES FERREIRA
relata que “
no dia dos fatos o réu teria saído para beber na distribuidora de seu irmão, diante do que a vítima também saiu para olhar sua casa, momento no qual encontrou algumas amigas em uma distribuidora e se sentou com elas para beber. Ato contínuo, sua filha, que a acompanhava foi até a residência buscar um carregador, momento no qual encontrou o réu batendo na porta e retornou para avisar a vítima. A vítima foi para casa e ao chegar no local passou a ser ofendida pelo réu com palavras como “vagabunda”, “rapariga”, diante do que pegou suas coisas para ir embora da casa. Na sequência, o réu se irritou e passou a agredi-la com tapas, socos no rosto, apertou os braços da vítima, a jogou no chão e a asfixiou. Na sequência, sua filha teria ido até a distribuidora em que sua tia estava para pedir socorro, mas esta também não conseguiu fazer com que o réu cessasse as agressões, sendo necessário pedir ajuda a terceiros”
.

Já a testemunha
FRANCINEIA FERREIRA
, filha da vítima e enteada do acusado, na condição de informante, em juízo, relatou “
que foi em sua casa buscar um carregador e se deparou com o requerido batendo à porta da residência, tendo avisado à sua genitora, a vítima, a qual se dirigiu até o local em que o requerido estava. Ao chegar na residência, a vítima passou a ser xingada e empurrada pelo requerido, diante do que a testemunha saiu para chamar a tia do requerido a fim de que esta ajudasse a cessar a briga. No entanto, quando retornou, se deparou com a vítima e o acusado brigando no chão. No dia seguinte aos fatos, afirma que sua genitora apresentava marcas pelo corpo e rosto
”.

A testemunha
LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS (IPC),
em juízo,

informou que “
no dia dos fatos estava em diligências, quando a vítima avistou a viatura e pediu ajuda, alegando que teria sofrido agressões na noite anterior. Recorda que os machucados no corpo da vítima estavam bem visíveis, principalmente nas costas e pescoço, com sinais de esganadura
”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Imperioso destacar conforme arcabouço probatório constante dos autos, que a vítima estava em uma Distribuidora de seu irmão, próximo à sua residência, quando o ora apelante chegou em casa e percebeu que ela não estava lá, e ao chegar em casa, a vítima passou a ser agredida elo recorrente com socos, golpe “mata-leão” e empurrões, chegando a ser jogada no chão, restando comprovado que o apelante foi quem iniciou as agressões, não havendo apresentação de laudo comprovando que o recorrente apresentava lesões de qualquer tipo, não passando de meras alegações, com objetivo de ensejar sua absolvição, afastando, assim, qualquer fundamento de que agiu em legítima defesa.

Desse modo, observa-se incabível o pleito da defesa, de que o recorrente teria agido em legítima defesa, pois constatada a ausência dos requisitos essenciais para configuração da alegada excludente de ilicitude, no que diz respeito ao uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, sendo que, conforme observado dos autos, o apelante não usou de forma moderada dos meios necessários para repelir eventual agressão.

Ademais, apesar da alegação de que houve reconciliação entre a vítima e o réu, referido fato não torna a conduta praticada pelo recorrente irrelevante, não excluindo a tipicidade do fato praticado ou a necessidade de aplicação da pena.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em legítima defesa, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/08/2025